Tribunal: STF
Processo: ARE 1579233
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão de embargos de declaração em agravo regimental. Precatórios. Empresa pública. Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP). Desapropriação indireta. Regime constitucional. Negação de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração, convertidos em agravo regimental, opostos contra decisão monocrática que manteve a aplicação do regime de precatórios à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP) em processo de execução de sentença decorrente de desapropriação indireta.

    2. A parte recorrente busca a reforma da decisão. Argumenta que as dívidas de desapropriação deveriam ser pagas mediante depósito prévio e pleiteia a modulação dos efeitos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 949/DF.

    3. A decisão monocrática e o acórdão do Tribunal de origem confirmaram a submissão da NOVACAP ao regime de precatórios. O Supremo Tribunal Federal, na ADPF 949/DF, já havia assentado a submissão da empresa pública ao regime constitucional dos precatórios, e a tentativa da parte recorrente de modular os efeitos dessa decisão foi rejeitada. Há precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça local no mesmo sentido.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP), enquanto empresa pública prestadora de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, está sujeita ao regime constitucional dos precatórios para o pagamento de indenizações por desapropriação indireta e se os argumentos apresentados são suficientes para infirmar a decisão recorrida.

    III. Razões de decidir

    5. O Supremo Tribunal Federal converte embargos de declaração em agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade, quando opostos com caráter infringente contra decisão monocrática, dispensando a intimação para complementação de razões se os embargos já propõem argumentação específica e apta a abarcar toda a decisão recorrida.

    6. As alegações da parte recorrente são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão, uma vez que não foram apresentados argumentos suficientes para infirmá-la, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência da Corte.

    7. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quanto à aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme reiterado em diversos precedentes.

    8. Especificamente em relação à NOVACAP, o julgamento da ADPF 949 assentou que a empresa pública está submetida ao regime constitucional dos precatórios, pois não desenvolve atividade econômica em regime de concorrência nem possui finalidade primária de lucro.

    9. A distribuição de lucros por empresa pública não é suficiente para afastar sua submissão ao regime de precatórios, desde que não esteja configurada a finalidade primária de lucro.

    10. Embora o Supremo Tribunal Federal, no tema 865 da repercussão geral (RE 922.144), tenha estabelecido que a complementação da indenização em processo expropriatório deve ser feita mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, o presente caso trata do pagamento integral de indenização por desapropriação indireta, e não de um valor complementar.

    11. O cumprimento de obrigação de pagar quantia certa pelo Poder Público, reconhecida em sentença judicial transitada em julgado, deve submeter-se ao regime de precatórios, conforme o artigo 100 da Constituição Federal, em observância aos princípios da isonomia, impessoalidade e legalidade orçamentária, inclusive nos casos de desapropriação indireta.

    IV. Dispositivo e tese

    12. Agravo regimental não provido.